Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-20.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003685-20.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LASARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO (APELADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), LUAN CHRISTIAN MIRANDA CORREA NEGRAO - CPF: 059.267.991-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE - CPF: 031.999.951-36 (APELADO), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), LASARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO (APELANTE), LUAN CHRISTIAN MIRANDA CORREA NEGRAO - CPF: 059.267.991-80 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE - CPF: 031.999.951-36 (APELANTE), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003685-20.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LASARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO, LUAN CHRISTIAN MIRANDA CORREA NEGRAO, VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, WANDERSON FERREIRA DE MELO

APELADO: LASARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO, LUAN CHRISTIAN MIRANDA CORREA NEGRAO, VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, WANDERSON FERREIRA DE MELO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O § 2º-A, INCISO I, ART. 158, §§ 1º E 3º E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSOS DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA, EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS, E MATERIALIDADE DELITIVA DO ROUBO E DA EXTORSÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS – USO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA DO ROUBO, QUE SE ESTENDE AOS CORRÉUS – CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE REPAROS A SEREM FEITOS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA MULTIREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO DESCABIDA – ACRÉSCIMO PELO USO DE ARMA DE FOGO EM OBSERVÂNCIA AO PRECEITO LEGAL – ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENAS POR RESTRITIVAS DE DIREITO INVIÁVEL –
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL, NÃO CARACTERIZADA – AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INCOMPATIBILIDADE COM AS PROVAS COLIGIDAS – USO DE DOCUMENTO FALSO – AUSÊNCIA INDICATIVOS QUE O AGENTE REITEROU NA CONDUTA –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os pedidos de absolvição são impertinentes, quando as provas angariadas demonstram a responsabilidade dos réus no roubo majorado e na extorsão que lhes foram imputados na denúncia.

“Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR).

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

“Em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP).

O acréscimo de 2/3 (dois) terços, em razão do uso de arma de fogo, obedece ao estipulado na lei penal.

“
Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes
” (STJ, AgRg no HC n. 765.098/SP).

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
– Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJ/MT.

O Superior Tribunal de Justiça admite “
a fração de
1/6
sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável;

a fração de
1/8
para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da
pena-base
sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade”
(AgRg no HC n. 694.019/SP).

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência”
(STJ, AgRg no HC n. 781.446/SP).

As penas de multa foram estabelecidas a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da restritiva de liberdade, de modo que não há reparos a serem feitos.

Mantidas as penas, tais como fixadas na sentença, inviável falar em regime mais brando ou em substituição por restritiva de direitos.

O reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal é descabida quando não restar comprovado que a vítima teve a liberdade restringida por tempo juridicamente relevante.

Não se aplica a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal se não foram produzidas provas de que o réu foi o autor intelectual do roubo ou da extorsão, muito menos que os demais agiram sob seu comando.

A falta de provas que o réu se apresentou com nome falso mais de uma vez inviabiliza o aumento de pena pela continuidade delitiva (CP, art. 71).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003685-20.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LASARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO, LUAN CHRISTIAN MIRANDA CORREA NEGRAO, VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, WANDERSON FERREIRA DE MELO

APELADO: LASARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO, LUAN CHRISTIAN MIRANDA CORREA NEGRAO, VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, WANDERSON FERREIRA DE MELO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Wanderson Ferreira de Melo à pena de 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 81 (oitenta e um) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, c/c o § 2º-A, inciso I, e ao art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal e de 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelo crime tipificado no art. 307 do Código Penal e Lásaro Henryque de Paula Furtado, Luan Christian Miranda Correa e Victor Henrique Barbosa do Vale à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 29 (vinte e nove) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, c/c o § 2º-A, inciso I, art. 158, §§ 1º e 3º, do Código (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, extorsão majorada pelo concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima e falsa identidade).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que a sentença deve ser reformada para reconhecer: 1) “
que todos os apelados praticaram o crime de roubo majorado com restrição da liberdade da vítima (artigo 157, § 2°, inciso V, do Código Penal), devendo ser aumentadas as suas reprimendas
” (sic); 2) “
que o apelado Wanderson Ferreira de Melo praticou o crime previsto no artigo 307, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (por duas vezes), devendo a reprimenda deve ser aumentada em 1/6 (um sexto);
3) “
que o réu/apelado Luan Christian Miranda Corrêa Negrão praticou os crimes com incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, devendo ser elevada a pena intermediária
” (sic) (
Id.
137880292 - pág. 1- 25).

A defesa de Lásaro sustenta que: 1) deve ser absolvido de ambos os crimes, “
com fulcro no art. 386, IV e V do Código de Processo Penal, uma vez que não está provada que tenha o apelante concorrido para prática de [tais delitos]”
(sic); 2)
“
pode-se considerar que o apelante tem bons antecedentes, primário, pois é idôneo, trabalha como vendedor de veículos, possui residência fixa. Nesse sentido, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, haja vista que Lásaro é primário e arrependeu-se
” (sic); 3) “
não deverá ser próspero o aumento inserido na terceira fase com a gravidade em abstrato do crime”
(sic); 4)
“não há prova da existência do uso de arma por parte do apelante - requisito imprescindível na apuração do fato, nos moldes do artigo 158 do Código de Processo Penal
” (sic); 5) tem direito ao regime mais brando e a ‘substituição das penas por restritivas de direito’ (
Id.
137880290 - pág. 1-16)

Luan, Victor e Wanderson também insurgem e aduzem que: 1) “
encerrada a instrução processual não restou configurada a conduta de roubo majorado, mas tão somente o delito único de extorsão qualificada, porquanto não fora produzida qualquer prova em juízo acerca de conduta autônoma do delito previsto no artigo 157, § 2º II e V e §2º-A, I, do Código Penal”
(sic); 2) “
na decisão recorrida o magistrado lançou mão de elementos produzidos na fase inquisitorial para condenar os apelantes pela prática do delito de roubo circunstanciado, desconsiderando a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
” (sic); 3) “
não se vislumbra qualquer fundamentação concreta para justificar o aumento da pena-base em 09 (nove) meses acima do mínimo legal em face dos antecedentes e circunstâncias do crime (esta última apenas em relação ao Apelante Wanderson) no tocante ao delito de roubo e extorsão, tampouco aumento de 01 (um) mês de detenção pelo prática do crime do artigo 307 do CP, pelo qual o Apelante Wanderson fora condenado
” (sic); 4) na primeira fase o acréscimo deve ser ajustado para 1/6 (um sexto); 5) a confissão deve ser integralmente compensada com a reincidência de Wanderson; 6) carecer ser reconhecida a continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão; 7) “
com a absolvição do delito de roubo circunstanciado e redução da pena fixada, pugna pela redução da pena de multa aplicada e fixação do regime semiaberto, em face dos apelantes Wanderson, Victor e Luan
” (sic) (Id. 137880296 - pág. 1-25).

Contrarrazões no Id.
137880297 - pág. 1-17, Id. 137880300 - pág. 1-23 e Id. 158314184 - pág. 1-12.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta “
p
elo parcial provimento do recurso ministerial, para que seja reconhecida a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V do Código Penal, em relação a todos os acusados, e aplicada a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, em desfavor do réu Luan Christian Miranda Correa Negrão, e pelo improvimento das apelações defensivas
” (sic)
(Id.
162683196 - pág. 1-23).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003685-20.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus os crimes de roubo majorado, extorsão e uso de documento falso e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Segundo restou apurado, o acusado LUAN havia trabalhado na empresa da vítima até o dia 04/03/2022 e após a sua rescisão contratual, resolveu promover a empreitada criminosa, de modo que entrou em contato com os demais comparsas, os quais, de pronto, aceitaram participar dos crimes.

Assim, na data dos fatos, os acusados seguiram para a empresa Abdalla Quality Service em um veículo Ônix, sem placa, que era conduzido por LASARO, levando um revólver municiado.

Infere-se que, ao chegarem no referido local, os assaltantes LASARO e LUAN permaneceram no interior do veículo Ônix, enquanto VICTOR HENRIQUE e WANDERSON entraram na empresa com a arma de fogo e abordaram a vítima. Na ocasião, VICTOR HENRIQUE apontou a arma de fogo para a cabeça de Marcelo e subtraiu sua aliança, bem como o agrediu com tapas e coronhadas.

Dando prosseguimento à empreitada criminosa, os acusados VICTOR HENRIQUE e WANDERSON se apoderaram da caminhonete da vítima e a obrigaram a assumir a direção do veículo, privando-a de sua liberdade. Na oportunidade, eles passaram a rodar com o veículo, sempre acompanhados pelos comparsas LASARO e LUAN, que lhes davam apoio no veículo Ônix.

Infere-se que, ao chegarem em uma região de mata próximo ao garimpo Jatobá, um dos acusados pegou a carteira da vítima que estava na porta do veículo e subtraiu a quantia de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais).

Ato contínuo, os denunciados passaram a extorquir a vítima, ocasião em que, mediante violência e grave ameaça exercida com a arma de fogo, a obrigaram a realizar 02 (duas) transferências bancárias, via PIX, ambas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo uma delas para a conta de Gabriel Edward da Cruz Lima e outra para a conta de Raphaela Miranda Dantas.

Consta, ainda, que, enquanto estava em poder dos acusados, a vítima recebeu uma ligação de seu irmão Márcio Henrique Abdalla, momento em que foi obrigado a convencê-lo a realizar uma transferência bancária, via PIX, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a conta de uma pessoa identificada como Raphaela Miranda Dantas. Assim, mesmo desconfiado da versão contada pelo irmão, Márcio acabou realizando a transferência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a referida conta.

Em seguida, o irmão da vítima Márcio Henrique Abdalla compareceu na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá onde registrou um boletim de ocorrência noticiando os fatos.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada via CIOSP e deu início ao acompanhamento dos assaltantes através do rastreador da caminhonete Hilux da vítima, com o apoio aéreo da CIOPAER.

Na ocasião, os policiais seguiram em direção a região do garimpo Jatobá, onde realizaram um cerco aos assaltantes e lograram prendê-los em flagrante e libertar a vítima. Durante ação policial, foi recuperada a caminhonete da vítima e o valor em espécie que havia sido subtraído, bem como foram encontrados no veículo Ônix, a arma de fogo utilizada no crime, um bloqueador de sinais e a chave de um veículo Chevrolet que havia sido roubado dias antes.

Saliente-se que, enquanto estava sob o poder dos assaltantes, o ofendido Marcelo Henrique Abdalla foi o todo tempo agredido fisicamente pelos denunciados, tendo resultado as lesões corporais descritas no laudo pericial n. 1.1.02.2022.006620-01 (doc. anexo).

Restou apurado, ainda, que, em duas oportunidades, durante sua prisão em flagrante delito pelos policiais militares, assim como na Central de Flagrantes de Cuiabá-MT, o denunciado WANDERSON FERREIRA DE MELO, com o fim de ocultar seus péssimos antecedentes criminais, atribuiu a si falsa identidade, ao afirmar para as autoridades que se chamava Johny Ferreira de Melo, quando, na verdade, este é o nome de seu irmão mais novo.

Consta que, somente em 08/03/2022, após checagem do setor de papiloscopia, foi descoberta a verdadeira identidade do denunciado Wanderson, conforme certidão de registro geral emitida pela Coordenadoria de Identificação Criminal (doc. anexo, extraído do APF n. 1003251-31.2022.8.11.0042).

Por fim, segundo a vítima Marcelo Henrique Abdalla, foram recuperadas a caminhonete Toyota Hilux e a quantia de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), além de ter sido realizado o bloqueio da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a transferência bancária realizada por seu irmão. Já os valores relativos às demais transferências bancárias e a aliança do ofendido não foram recuperados. [...]
(Id.
137880204 - pág. 1-7).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Alacir Joelcio de Oliveira Nascimento Junior descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que a guarnição foi acionada, via CIOSP, para atender uma ocorrência de roubo de uma caminhonete Hilux, de cor prata, de placa QCN-7E61, na empresa Abdala.
Que ao chegarem no local, a guarnição foi informada que a vítima Marcelo, proprietário da caminhonete, havia sido levado pelos elementos e que a caminhonete estaria sendo rastreada.
Que foi repassado que a caminhonete havia adentrado na região do garimpo do Jatobá.
Que então, as demais viaturas da PM, juntamente com o helicóptero do CIOPAER deslocaram para local, momento este em que os suspeitos que estavam com a vítima Marcelo, ao visualizar aproximação das equipes policiais, abandonaram o veículo Ônix, de cor prata, que se encontrava sem placa. Que então foi realizado o cerco pelas guarnições e equipe do CIOPAER, sendo possível fazer a detenção dos suspeitos
.
Que ao realizar busca veicular no veículo Ônix, foi localizado no interior, um revólver calibre .38, com seis munições intactas
, uma chave veículo marca Chevrolet e
uma bloqueador de sinal
. Que foi localizado
a vítima Marcelo, que relatou que estava em seu escritório quando um dos suspeitos se passou por um dos funcionários da empresa e adentrou no local,
sendo a vítima Marcelo rendida em seu escritório por dois elementos e
que o suspeito (Victor) estaria é quem estava de posse de uma arma de fogo
, onde colocaram a vítima em sua própria caminhonete Hilux e ficaram próximo a empresa aguardando a chegada do veículo Ônix, que estava em apoio.
Que então, os elementos deslocaram juntamente com a vítima para uma região de mata próximo ao garimpo da Jatobá, onde obrigaram a vítima a realizar duas transferências via Pix, cada uma no valor de R$ 1000,00 reais cada, para uma conta passada pelos suspeitos
.
Que a vítima foi obrigada a realizar uma ligação para seu irmão Márcio Henrique Abdala para pedir que o mesmo realizasse um Pix, no valor de R$ 5000,00
reais para a chave Pix com e-mail: raphadantaass@gmail.com, favorecido a pessoa de Raphaela Miranda Dantas. Que os suspeitos a todo momento ameaçavam a vítima de morte e também o agrediram com socos e tapas em seu rosto. Que o suspeito que estava em posse da arma desferiu várias coronhadas na vítima ocasionando algumas escoriações pelo rosto e cabeça.
Que após a equipe policial ter feito a detenção dos suspeitos, a vítima Marcelo relatou que reconheceu o suspeito Luan como sendo um ex-funcionário de sua empresa
. Diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos para central de flagrantes para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis, com uso de algemas e com algumas lesões pelo corpo devido os suspeitos terem se embreado na mata.
Que os suspeitos Johny e Victor informaram que ambos foram contratados para levar o veículo para Bolívia e receberiam a quantia no valor de R$ 5000,00
” [...]
(
Id. 137880151 - pág. 1-2).

O depoimento de Emiliano Antônio Bastos foi no mesmo sentido (Id. 147152656 - pág. 24-25).

Este e o relato da vítima:

Que é proprietário da empresa Abdalla Quality Service; Que na data de hoje, por volta de 10h30, se encontrava em sua empresa trabalhando no computador quando tocou o interfone e, ao atender, a pessoa se identificou como sendo Rodrigo, que achava ser funcionário da empresa, onde o declarante sem olhar na câmara abriu a porta do escritório, quando subiu duas pessoas e
já dentro do escritório um deles colocou uma arma na cabeça do declarante
, que tomou um susto com a ação, tirando a arma da cabeça;
Que neste momento, o suspeito branquinho (Victor), começou a dar coronhada e tapas na cabeça da vítima, roubando sua aliança, que estava em seu dedo, e na sequência o levaram para seu veículo Toyota/Hilux, cor cinza, placa QCN7E61, e começaram a rodar com o veículo, sendo que um outro veículo GM/Ônix, que estava no apoio o acompanhou
, e foram para uma região de garimpo denominado Garimpo Jatobá, e
estavam a todo tempo o ameaçando, sendo feito duas transferências bancárias, via PIX, no valor de R$ 1.000,00 cada,
em nome de Rafhaela Miranda Santas e o outro em nome de Gabriel Edward Cruz Lima; Que o elemento que estava armado, pegou a carteira do declarante que estava na porta e dentro da carteira havia R$ 535,00 reais;
Que os elementos ainda tentaram extorquir, via telefone, o irmão da vítima, pedindo um valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas que foi feita pelo seu irmão uma transferência, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para Rafhaela Miranda Dantas.
Que no momento em que a Polícia Militar chegou no local, os suspeitos abandonaram o veículo GM Ônix e também a Toyota Hilux, fugindo para dentro do mato
;
Que após os policiais conseguiram efetuar a prisão de quatro suspeito
s, sendo os dois que o abordaram armado em seu escritório, os quais o colocaram dentro de seu veículo; Que também reconheceu um dos elementos como sendo seu ex-funcionário, que assinou a rescisão na sexta-feira dia 04/03/2022, sendo Luan Christian Miranda Correa Negão; Que o declarante informa que foi obrigado a dirigir seu veículo, ficando um dos elementos ao seu lado no banco do passageiro, o qual após a prisão dos elementos, o declarante reconheceu como sendo Jonhy Ferreira de Melo, e atrás estava o elemento branquinho, que estava de posse da arma de fogo, sendo reconhecido após a prisão como sendo Victor Henrique Barbosa do Vale, o qual estava bastante alterado e ficava o tempo todo lhe ameaçando de morte, bem como lhe agredindo com tapas e golpes com a arma de fogo em sua cabeça [...]
(Id. 137880153 - pág. 1-2).

Gabriel Edward da Cruz Lima disse “
que seu amigo Joais de Oliveira Tenório pediu sua conta emprestada, dizendo eu precisava receber um dinheiro e tinha que ser conta do Banco do Brasil, que acreditando que era dinheiro de algum trabalho que ele tinha feito, pois o mesmo é pintor predial, acabou por emprestar
”. Aduziu que não identificou o responsável pelo crédito e que no dia 9-3-22, “
Joais foi em sua casa e disse que tinha depositado o dinheiro
”, então “
fez um pix de R$ 900,00 (novecentos reais) para ele pelo Mercado Pago [...] e devido ter que pagar sua internet, deixou o restante em sua conta e deu R$ 100,00 (cem reais) em espécie para Joais
” (sic) (Id. 137880192 - pág. 1-3).

Joais Oliveira Tenorio confirmou a história contada por Gabriel. Alegou ainda que fez um serviço de pintura para a pessoa conhecida como Josafá, na Fazenda Boa Esperança, que fica “do lado da Bolívia”, e passou o pix de sua esposa (
Raphadamtasass@gmail.com
) para ele fazer o pagamento”; mas “não sabe se o dinheiro está na conta, pois o aplicativo bloqueou e não consegue acessar o extrato” (Id. 137880193 - pág. 1-4).

O relato de Raphaela Miranda Dantas foi semelhante (Id. 137880194 - pág. 1-3).

Na delegacia de polícia, Luan Christian Mirando Correa Negrão alegou “
que não planejou nem o roubo e nem o sequestro; que o interrogado estava apenas de carona com o Lásaro no Ônix prata e não participou do roubo e nem do sequestro;
que apenas relatou aos meninos que o patrão tinha dinheiro e eles gostaram da ideia
; que não sabe por que estava com o Lázaro seguindo a caminhonete de seu ex-patrão Marcelo; que correu, porquê ficou com medo, pois a Polícia chegou atirando; que a ideia inicialmente era irem almoçar no Sinuelo e não sabe por que resolveram ficar seguindo a caminhonete do patrão
” (sic) (Id. 137880156 - Pág. 1-3).

Victor Henrique detalhou seu envolvimento nos crimes:

Que decidiu fazer confissão espontânea; Que conheceu o Luan através do Facebook há alguns dias, que até então achava que o nome dele era "Lucas", pois "nestas fitas" ninguém dá o nome verdadeiro,
Que quem teve a ideia de fazer o roubo foi o "Luan", "ele que passou o canal"
,
Que a função do interrogado e do Johny era subir, fazer a fita e levar a caminhoneta até Cáceres
;
Que o "Luan" e o motorista do Ônix pegaram o interrogado e Jhony em sua casa, no bairro Jardim Mariana; Que eles que levaram a arma de fogo a qual estava no banco de trás
;
Que Johny passou a arma para o interrogado, que subiu no escritório e rendeu a vítima
; Que ao descer, passou a arma para o Johny;
Que colocaram o rastreador na caminhoneta quando os policiais militares chegaram
; Que em relação a conta em que foi depositado o dinheiro, o interrogado diz que o número e o nome da pessoa que recebeu estava no celular que foi quebrado e jogado no mato na hora da fuga; Que não sabe o nome, nem o pix da pessoa;
Que o dinheiro que estava com a vítima o interrogado pegou e colocou no seu bolso, não sabendo precisar o valor
; Quem passou a fita foi o "Luan" através do Facebook, o interrogado ficou interessado, pois estava precisando de dinheiro; Que é a primeira vez que praticou esse crime; Que está bastante arrependido;
Que ia ganhar o valor de R$ 5.000,00( cinco mil reais) para levar a caminhonete até Cáceres
[...]
(Id. 137880160 - pág. 1-3).

Wanderson – qualificado como Johny Ferreira Melo – confirmou “
que foi contratado para levar o veículo até Cáceres; que chegou na empresa da vítima de Uber; que não estava com a arma e que não quer falar mais nada, pois tem medo de represaria do crime no presídio
” (sic) (Id. 137880163 - pág. 1-3).

Lásaro Henryque de Paula Furtado apresentou esta versão para o acontecido:

Que perguntado ao Interrogado sobre a acusação de haver participado dos crimes elencados, o interrogado informa
que hoje seu colega Luan Christian Miranda Correa Negrão o procurou pessoalmente e pediu ao interrogado que o levasse até a Empresa Abdalla, sendo que o mesmo disse que iria até lá receber sua rescisão
, pois não iria mais trabalhar ali; Que o interrogado está morando provisoriamente no Hotel Paraíso com sua namorada Vivian, pois uma tia sua iria ficar em sua casa e não haveria espaço para todos, sendo que o interrogado ficaria ali por dois dias;
Que o interrogado havia alugado o Ônix de cor prata e iriam até a Empresa Abdalla com esse veículo, pois seu carro estava no conserto;

Que o Luan chegou por volta das 10hs00min no hotel e o mesmo disse para o interrogado: “vamos lá no posto São Mateus pegar dois caras” e o interrogado só disse: "vamos embora" e o interrogado não perguntou por que teriam que buscar esses dois caras
; Que quando chegaram ao posto, o Luan começou a conversar com dois caras, enquanto o interrogado ficou abastecendo o veículo e depois entraram todos no carro rumo à Empresa Abdalla; Que certa altura, o Víctor pediu ao interrogado que parasse em um local e os três saíram do carro e começaram a conversar entre eles, enquanto o interrogado permaneceu no carro conversando com sua namorada no celular;
Que o Luan retirou a placa de seu carro e entraram no carro novamente e foram para a Empresa Abdalla e no caminho começaram a falar para o interrogado que o mesmo estava envolvido em um crime e o ameaçaram
: "Ou cê vai ou cê morre!"; Que disseram que o interrogado iria apenas deixá-los na Empresa Abdalla e poderia ir embora e desceram do veículo o Víctor e o Johny e entraram na empresa; Que no carro o Luan disse que era para o interrogado ficar esperando com o carro ali do lado de fora e que o interrogado já estava envolvido na situação e que se o interrogado tentasse fugir, iriam 'pular' o interrogado, ou seja, matá-lo;
Que o interrogado ficou ali esperando com o Luan dentro do carro e o Victor e o Johny apareceram dentro de uma Hilux com um homem mais velho dentro e mandaram o interrogado segui-los
;
Que dirigiram até um local de estrada de chão e quando pararam, o Johny pediu ao interrogado que cedesse seus PIX para receber um dinheiro extorquido do dono da empresa, momento em que o interrogado negou
; Que o Victor ameaçava o Sr. Marcelo e apontava um revólver para ele;
Que passado um tempo, a Polícia Militar chegou ao local e todos saíram correndo, mas foram alcançados
; Que perguntado ao interrogado se o mesmo estava em posse do bloqueador de sinal no momento da abordagem policial, o interrogado informa que não, que
quem estava com esse bloqueador eram o Luan, o Víctor e o Johny
; Que o interrogado quer esclarecer que não tem nada a ver com esse roubo, nem sequestro e nem extorsão, pois o Luan havia apenas pedido uma carona para a empresa onde trabalhou para receber a rescisão dele [...]
(Id. 137880166 - pág. 1-3).

Na instr
ução processual, a vítima confirmou a ocorrência dos ilícitos e a atribuiu aos réus a responsabilidade pelo ocorrido,
verbis:

MP: [...] consta que o senhor foi vítima de vários crimes aqui, dentre os quais roubo e extorsão, agressões físicas dispensadas por esses quatro rapazes, dia 7 de março de 2022 [...], toda ação criminosa na empresa do senhor e parando aí na região de um garimpo, é isso?

V: Correto.

MP: O que o senhor pode nos contar daquele dia, aquela manhã?

V: Bom, aproximadamente por volta de 10h20min, mais ou menos da manhã, estava trabalhando no meu escritório, meu escritório fica em um sobrado, mas tinha um tranca, uma porta de tranca, interfone,
aí tocou a companhia e a pessoa falou que era Rodrigo, Rodrigo é um funcionário nosso, da empresa, eu estava distraído e abri a porta, no que eu abri a porta, continuei trabalhando de costas para a porta normalmente, estava um pouco distraído, quando dei por mim o rapaz já estava com a arma na minha cabeça, dentro da sala
.

MP: Quantos rapazes que entraram lá?

V: Duas pessoas, dois.

MP: Pois não, pode prosseguir.

V: Aí começou aquela situação difícil, com agressão, no susto eu peguei na arma assim e virei de costas achando até que era uma brincadeira de alguém, aí eu fiquei assustado e comecei a levar algumas coronhadas na cabeça, alguns ‘pés do ouvido’, aí pedia para acalmar, enfim,
aí começaram a organizar para sair de dentro da sala, queriam descer; isso passou alguns, eu não sei precisar, porque é muito tenso, alguns segundos, sei lá, minutos, alguma coisa assim, a gente desceu em direção à caminhonete,
que eles queriam pegar a caminhonete
,
que eu fosse dirigindo a caminhonete,

aí eu entrei na caminhonete e a gente foi sair, lá na empresa tem um portão que a tranca é eletrônica, eu estava sem o controle, falei: “estou sem o controle”, aí mandaram eu me dirigir a empresar para pedir para abrir, mas quando eu me dirigi, eles automaticamente já abriram, porque era um ato normal, entra e sai de veículo na empresa, né?,
aí pediram para mim sair com a caminhonete, sair rápido, a gente começou a andar dentro do Distrito, demos umas duas ou três voltas, aí eu percebi que eles estavam em contato com outras pessoas, que depois a gente foi saber que era um carro de apoio, que estava acompanhando, eles estavam aguardando esse carro de apoio, lá embaixo no Distrito, lá atrás já, próximo daquela distribuidora de gás ali, estava esse carro, que era um [...] prata, de vidro escuro,
aí eles conversaram ali e eu dentro do carro, “vamos sair, vamos sair rápido, vamos correndo”, aí a gente foi em destino a PRF na saída lá do Sinuelo, um pouco antes do Sinuelo tem um posto de gasolina à direita, aliás, depois do Sinuelo, próximo à PRF,
paramos novamente com a caminhonete novamente ali, eles ficaram discutindo quem ia fazer o que, o que ia acontecer, voltaram, aí acelerando a caminhonete; nesse momento aí eu fui [...], me obrigando a fazer pix, aquele rolo, eu dirigindo e tentando fazer pix, aquele desespero, né?, tentei fazer um de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não passava, expliquei que não passava que eu tinha limitação no banco, aí fiz um de R$ 1.000,00 (mil reais), aí fiz mais um de R$ 1.000,00 (mil reais); nisso meu irmão me ligou, pedi para eles se podia atender o telefone, me autorizou a atender, aí foi me orientando, eu peguei e falei para o meu irmão: “olha, estou tentando comprar um peça aqui na autopeça, preciso que você me passe um pix urgente em tal lugar”, ele sabe que eu não faço isso, ficou todo desconfiado, aí pediu para passar, o próprio rapaz que estava do meu lado pegou e passou no meu WhatsApp para o meu irmão o endereço que era para ele fazer o pix, foi aí que ele fez o pix de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nisso a gente chegou próximo dali da entrada que vai para o antigo garimpo [...], pouquinho próximo da PRF, à direita, você entra em uma estradinha de terra ali, entrei ali, até então estou com duas pessoas dentro do carro, uma com arma e outra sem arma, e aquele desespero,
pegaram minha aliança,
pegaram os pix;
eu não sabia que ele estava dentro do carro, desse carro de apoio;

acho que uns dois, três quilômetros para frente, estava parado esse Astra prata, aí assim,
foi tudo muito rápido quando eles estavam resolvendo, até o rapaz
pegou a chave do carro, pegou minha carteira
, pegou tudo e foi lá conversar [...], eu estava assim, uns cinquenta metros desse Astra, foi tudo muito rápido, a polícia já apareceu lá no começo da rodovia, aí eles, o rapaz largou a arma dentro do carro e já entrou para o mato, aí já chegou helicóptero, já chegou um monte de carro da polícia, aí o resto, prendeu todo mundo, foi assim que aconteceu.

MP: [...] quando o senhor saiu da empresa, o senhor foi obrigado a entrar na caminhonete [...]?

V: Sim e dirigindo inclusive.

MP: [...] os dois que entraram na caminhonete com o senhor é os dois que estavam dentro da loja, da empresa?

V: Exato.

MP: Depois o senhor fala que vendo eles, o senhor reconhece esse branquinho, que está do lado esquerdo da tela, como o que estava, esse é o Vitor, o branquinho aqui da esquerda, o menorzinho?

V: [...].

MP: É, esse rapaz do lado dele que era o tal do Jonhy, mas na verdade é o Wanderson, então esses dois que entraram na loja foram os dois que foram com o senhor no carro, na caminhonete?

V: Eu tenho os dois assim muito claro que são, aqui nessa foto que está aparecendo aqui, só aparecem dois.

MP: Isso, o senhor não está vendo quatro?

V: Para mim só aparecem dois.

MP: Tá, vamos lá, os dois que entraram na empresa do senhor foram os dois que acompanharam o senhor na caminhonete?

V: Isso.

MP: Perfeito [...].

[?] O senhor enxerga melhor agora senhor Marcelo?

V: Oi?

[?] enxerga melhor agora [a tela foi expandida]?

V: Agora sim.

MP: [...] depois que eles foram presos o senhor olhou eles lá e reconheceu um deles aqui, no caso o Luan, como ex-funcionário do senhor, o senhor confere isso?

V: Confirmo.

MP: Ele era funcionário do senhor o Luan?

V: Sim, era um funcionário que na sexta-feira nós fizemos rescisão contratual dele, na segunda-feira foi que aconteceu isso.

MP: Quando o senhor entrou no carro sempre estava sob mira de arma, não é isso?

V: Sim, com arma, ele estava com arma nas minhas costas assim [...], empurrando a arma e me agredindo, né?

MP: Só me confirma mais uma vez, esses dois da esquerda aqui, que o senhor vê na tela, o branquinho e o outro entraram na loja, foram os mesmos cidadãos que entraram na caminhonete, é isso?

V: Não sei se o que eu estou vendo aqui é a mesma coisa que vocês estão vendo aí, da esquerda para a direta, tem uma escadinha, não é?

MP: Isso.

V: Tá, o segundo é o meu ex-funcionário, é o Luan.

MP Isso.

V: Esse aqui não estava comigo na caminhonete, esse não estava.

MP: Tá.

V: No dia lá eu reconheci o rapaz que estava na caminhonete, que me agrediu, que estava com a arma, estou vendo que ele está diferente aqui agora.

MP: [...] o Luan, ex-funcionário do senhor, é que estava no outro carro, é isso?

V: É que estava no carro de apoio, no Astra.

MP: Só para confirmar senhor Marcelo, os rapazes, os dois que entraram na loja, lá na empresa do senhor, são os que saíram com o senhor na caminhonete?

V: Exatamente.

MP: Perfeito, eles falaram alguma coisa se sabiam, porque eles estavam indo lá, porque eles foram atrás, já sabiam informação do senhor?

V: Eles não falaram nada, mas assim, quando a polícia chegou, que a polícia pediu para mim correr e ficar no carro, eu deitei lá, quando comecei a observar a polícia trazendo eles do mato, que eu vi o Luan, eu deduzi o resto, né?

MP: Consta aqui que a caminhonete foi recuperada?

V: Foi.

MP: A aliança do senhor foi recuperada?

V: Não.

MP: Dos pix que o senhor passou quanto foi o prejuízo?

V: Esse de R$ 5.000,00 (cinco mil) foi restituído para o Márcio, os dois de R$ 1.000,00 (mil reais), esses eu não consegui.

MP: Então, além do prejuízo, lógico moral e psicológico que o senhor teve, prejuízo financeiro seriam os R$ 2.000,00 (dois mil reais), é isso?

V: Isso e minha aliança.

MP: A aliança, a caminhonete foi danificada?

V: Não, não foi danificada em nada.

MP: Aqui há nos autos informação que eles estavam com bloqueador de sinal de caminhonete, o senhor escutou alguma coisa nesse sentido?

V: Vi, eu vi.

MP: Então o senhor confirma que esse fato?

V: Sim, o bloqueador estava na mão dele, do rapaz que estava ao meu lado.

MP: A polícia chegou e prendeu eles todos ali na ocasião, quando prenderam eles, eles foram apresentados ao senhor lá, não foram, o senhor viu eles?

V: Lá na...

MP: Delegacia?

V: Perto da Arena Pantanal lá.

MP: Certo, tem mais algum fato que o senhor queira contar?

V: [...] acho que resumidamente foi isso me lembrando mais assim, fora o terrorismo, o terrorismo todo que eles estavam fazendo, que estavam com minha família, que iam matar minha mulher, meu filho, assim por diante [...], o momento todo comigo, vou atirar em você, vou matar você, essa conversa aí que vocês sabem como que funciona.

MP: Sim, o senhor também foi agredido, coronhada na cabeça, é isso?

V: Exatamente, eu fui agredido por um dos quatro só, só o que estava com a arma.

[...]

Defesa: O senhor relatou agora na audiência que verificou posteriormente que o veículo foi ou seria um Astra, aqui na delegacia o senhor falou que seria um veículo Ônix?

V: Não, é um Astra prata.

Defesa: Foi apenas um veículo que o senhor viu ali?

V: Apenas um veículo de apoio, inclusive depois de a gente conversar com funcionários lá da empresa, que tem condição técnica, verificou com o pessoal da segurança, esse Astra aí entrou, esse carro entrou na empresa alguns minutos antes, nós entendemos pela lógica que entrou para ver se a caminhonete estava lá.

Defesa: Esse veículo que o senhor verificou lá em apoio foi o mesmo de onde saíram pessoas em fuga ali, em direção ao mato?

V: Exatamente, exatamente.

Defesa: E essas mesmas pessoas desse veículo, o senhor sabe dizer se foram presas ali nas imediações?

V: Assim, deixa explicar, o vidro do carro é escuro, não vê nada, certo?, até então não sabia quem estava dentro do carro, todos eles correram para o mato, quando a polícia veio do mato com eles algemados já aí que eu vi os outros dois, que eu não tinha visto até então, um deles era o meu ex-funcionário.

Defesa: E desde o momento ali senhor Marcelo, que vocês saíram de dentro da empresa, a exigência ali era que o senhor fizesse transferências vias pix?

V: Exatamente.

Defesa: Foram efetuadas várias tentativas [...]?

V: Eu tentei fazer uma de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aí não passou, que tinha limitação dentro do banco, segurança, aí eu fiz duas de R$ 1.000,00 (mil reais), meu irmão fez mais uma de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Defesa: O senhor sabe quem foi que acionou a polícia?

V: Olha, eu conversando com a polícia, a gente tem bastante amigos aqui no meio dos delegados, a gente tem bastante conhecido, conversando com a polícia lá eu quis até entender como foi essa velocidade, eles me informaram que tem uma integração entre a polícia e a inteligência sobre rastreamento de companhias de seguro, as companhias de seguro não têm interesse em perder os veículos então têm essa parceria com a polícia, imediatamente, por dedução, entendo que essas coordenadas foram passadas para a polícia, que foi muito rápido a recuperação do carro.

Defesa: Isso porque sua caminhonete era rastreada?

V: Assim, no caso da Toyota é um carro muito caro, eu não coloquei o rastreador, mas quando você faz o seguro eles colocam, entendeu?

Defesa: Entendi.

V: Eles colocam porque têm interesse em proteger o carro e eles têm pareceria com a polícia, quando tem algum carro que some, passam para a polícia logo imediato onde que está o carro.

Defesa: Entre o senhor sair da empresa e a polícia, o senhor dar de frente com a polícia e eles saírem em fuga, o senhor saber dizer mais ou menos quanto tempo passou?

V: Ah sim, eu saí aproximadamente, acho que umas dez e meia, quando foi próximo de onze horas eu já estava no carro da polícia já
.

Defesa: Então foi cerca de meia hora então?

V: Aproximadamente trinta minutos
.

Defesa: E durante esses trinta minutos, o tempo todo tentando fazer essas transferências via pix?

V: Tentando fazer transferência, agressão verbal, física, aquele terrorismo total. [...]
(
Id.
137880251 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

A narrativa de
Alacir Joelcio de Oliveira Nascimento Junior auxiliou na compreensão do caso:

MP: Consta nos autos, que juntamente com o Emiliano, o senhor compunha a guarnição que atendeu a ocorrência de roubo, de extorsão, realizada no dia 7 de março desse ano, na empresa Quality Service, de propriedade do senhor Marcelo Abdala, envolvendo esses quatro rapazes aí, o que o senhor pode nos contar da ocorrência?

T: [...] me encontrava de serviço, juntamente com o Cabo Emiliano na viatura, quando radiou [...] um roubo lá no Distrito Industrial [...], hora que cheguei lá na empresa já tinha uma viatura lá dentro da empresa [...].

[O juiz pede para a testemunha desligar a câmera para melhorar a conexão]

T: Vamos lá, me encontrava de serviço nessa data com o Cabo PM Emiliano, que era motorista da viatura, aí cantou pelo rádio um roubo em andamento no Distrito, na Rua K, se não estiver enganado, lá no Distrito [...], desloquei lá, quando cheguei lá já tinha uma guarnição lá dentro, essa guarnição que estava dentro da empresa informou que os elementos já tinham evadido do local e tinha levado refém, o senhor Marcelo [...],
a caminhonete de placa tal, que de cabeça não recordo, levaram o empresário proprietário da empresa, nisso radiou que a caminhonete era rastreada e estava saindo sentido à BR 364, sentido Rondonópolis, aí nem desci da viatura lá na empresa, já tinha uma guarnição lá, de imediato ‘se mandei’, “vamos para a BR”; aí fomos para a BR, aí foram passando informação da caminhonete, que tinha entrado no antigo garimpo do Jatobá,
não sei se o senhor conhece, estrada de terra, eu já há muito tempo trabalho, conheço e fui; em determinada hora que entrei na estrada, andei menos [...], não sei o ‘km’ certo
, deparei com a caminhonete parada e o veículo Ônix manobrando, aí, nisso, o senhor Marcelo [...], a primeira viatura que chegou foi a minha lá [...], eu desci da viatura, o motorista desceu também, a vítima colocou a mão na cabeça, o senhor Marcelo colocou a mão na cabeça, os quatro elementos hora que me viram adentraram correndo para a mata, os quatro elementos, aí eu chamei a vítima para minha direção correndo, ele veio na minha direção correndo o senhor Marcelo, eu abri a porta traseira da viatura, senhor Marcelo entra na viatura [...], fui andando [...] Ciopaer, o aéreo, e lá de cima do helicóptero o cerco [...], correram no mato [...], eram quatro elementos; nisso, o Ciopaer voando bem baixinho fizeram sinal para mim entrar dentro do mato,
aí nisso, eu e o Cabo Emiliano entramos na mata e eles apontaram para nós onde que os elementos estavam escondidos; como o helicóptero estava sobrevoando, a mata deitava, passava perto deles e via, eu pulei a cerca, peguei o primeiro, depois que peguei o primeiro e cheguei até na cerca para passar ele do lado de lá [...], entreguei ele para guarnição do Tenente, voltei lá de novo [...].

MP: Espera aí, ficou confuso, não estou escutando, se o senhor puder ficar só em uma posição para a voz não picotar, o senhor pulou a cerca e aí?

T: Pois é, aí
eu pulei a cerca para entrar na moto, o Ciopaer estava voando bem baixo, de lá eles estavam apontando para mim que o elemento estava ali [...], eu e o Cabo Emiliano entramos lá, pegamos um, pegamos um dos elementos, levamos até a cerca, hora que cheguei na cerca já tinha uma guarnição lá [...], aí entreguei para o Tenente [...], voltei lá de novo, a guarnição do Ciopaer apontava onde estava o outro, voltei, peguei esse outro, levei lá de novo; nisso chegou mais guarnição para ajudar nós, né?, fomos pegando de um em um e levando até lá os quatro.

MP: Perfeito, localizaram alguma arma lá no local do crime, lá na abordagem?

T: Na hora que eu cheguei lá, estou falando para o senhor, é muito rápido [...], outra guarnição caiu no mato e eu caí atrás, o Ciopaer estava apontando, peguei um, peguei outro,
outras guarnições que estavam em apoio [...] localizaram a arma dentro do veículo.

MP:

Localizaram também em bloqueador de sinal lá, de rastreamento?

T: Sim senhor
, que é muito rápido a situação, né?, depois que peguei tudinho fui lá conversar com a vítima, que estava na minha viatura, perguntei se ele tinha condição de dirigir o veículo até a delegacia, ele falou que estava bem, só precisava passar na empesa dele, [...] o irmão dele acompanhar ele, saí de lá, peguei o irmão dele [...], fomos para a delegacia.

MP: O senhor viu, presenciou o fato lá de o senhor Marcelo dizendo que conhecia um deles como ex-funcionário, alguma coisa nesse sentido?

T: Segundo o proprietário, o empresário, ele passou para nós que um era ex-funcionário dele.

MP: Tá.

T: Um dos elementos era ex-funcionário dele, não me recordo o nome desse elemento[...].

[...]

MP: Um deles teria se apresentado com nome falso quando foi preso lá, depois que foi descobrir quem era, o Wanderson, o senhor ficou sabendo disso?

T: Não.

MP: Isso foi na unidade policial?

T: Não fiquei sabendo disso não
.

MP: O senhor conhecia um desses quatro aís já de outras ocorrências lá?

T: Não senhor.

MP: Quando o senhor foi entrevistá-los, se o senhor fez isso, eles falaram alguma coisa, qual versão deles, apresentaram alguma versão?

T: [...] igual falei para o senhor, lá estava pegando de um, pulava a cerca e levava para a guarnição que estava na viatura, já na delegacia, um deles, dois ‘falou’ que ia levar o veículo para a Bolívia
,
um ou dois deles falou isso aí
.

MP: Perfeito, em relação ao outro carro, vocês também levaram para a delegacia, de apoio?

T: Sim senhor.

MP: Lembra a cor dele?

T: Eu não sei se.... É prata ou cinza.

[...]

MP: O senhor se recorda se a vítima Marcelo falou se teria sido obrigado a passar um dinheiro [...], pix?

T: Positivo, ele falou para mim que fez pix, até mesmo o irmão dele também, o irmão dele que eu não recordo o nome, fez pix também, agora não recordo em nome de quem foi feito esse pix.

[...]

Defesa: O senhor se recorda quem estava dirigindo o Ônix?

T: Não recordo, porque cheguei lá o Ônix estava parado, os quatro parece, quase certeza que estavam ‘para o lado’ de fora.

Defesa: E os quatro empreenderam fuga?

T: Os quatro empreenderam fuga.

Defesa: O senhor conseguiu entrevistar algum deles ou não?

T: Praticamente só na delegacia, porque eu fiquei mais no meio do mato, né?

[...]

Defesa: O senhor que foi o condutor desse flagrante?

T: Sim senhora.

Defesa: Além de sua guarnição, quantas viaturas participaram dessa ocorrência?

T: Vou falar para a senhora, na hora que eu entrei na mata estava só a minha viatura e mais uma viatura que estava chegando, do 9º Batalhão, Sargento Carolina, aí eu pedi para ela ficar tomando conta do senhor que estava na minha viatura, a vítima, na hora que eu saí da mata tinham várias viaturas, muitas viaturas já de apoio.

Defesa: Essas idas e vindas aí para pegar os acusados foi o senhor?

T: Fui eu, aí chegou mais... os primeiros sim, hora que foi pegar os dois últimos já tinha mais viatura
.

Defesa: Você sabe dizer quais foram os dois primeiros que o senhor fez a prisão?

T: Não me recordo.

Defesa: Olhando pelo vídeo o senhor não sabe identificar?

T: Não senhora, não me recordo.

Defesa: Os outros dois foi outra viatura?

T: Não, todas estavam próximas, eles não estavam muito longe um do outro, que a mata é baixa, o helicóptero sobrevoava, com isso a mata deitava, a senhora entendeu?, eles estavam deitados na mata, estavam deitados embaixo do capim.

Defesa: O senhor conseguiu visualizar então quando os outros dois foram presos também?

T: Sim.

Defesa: A revista neles foi feita ali no local ou chegado na delegacia?

T: O que deu ‘de’ revistar ali foi ali, o que não deu foi na delegacia, porque igual estou falando para a senhora, a gente, eu só entregava, pulava a cerca [...], o pessoal ia colocando na delegacia, porque na viatura infelizmente trabalha só em dois, eu e meu parceiro e o negócio lá é muito rápido [...], passar detalhe do fato é complicado.

Defesa: O senhor recorda se na revista pessoal foi encontrado alguma coisa com eles?

T:
Com um deles recordo que tinha a chave, dinheiro do senhor Marcelo, senhor Marcelo também falou que era dele o dinheiro
.

Defesa: Não entendi.

T: Com um deles foi encontrada uma chave, dinheiro no bolso de um deles.

Defesa: Você localizou a aliança ali na revista?

T: Não, não localizei [...], localizei o celular caído, não sei de qual deles que era, no meio da mata.

Defesa: [...] vocês seguiriam para onde com eles?

T: Na hora que eu saí da mata, primeiramente fui ver a vítima como que se encontrava, porque não teve muito tempo de conversar com ele, quando consegui pegar ele da mão desses elementos, entendeu?, eu fui até ele, perguntei se estava bem, se ele tinha condição de dirigir o veículo dele, ele falou que tinha condição de dirigir o veículo, aí ele pediu se nós podíamos passar na empesa dele, para ele pegar o irmão dele, para ele dirigir a caminhonete dele, e assim foi feito.

Defesa: E os acusados?

T: Hã?

Defesa: Não, dali, da prisão dos acusados, qual foi a direção que foi tomada com eles dali da mata?

T: Então, nós fomos até a empesa do senhor, ele pegou o irmão dele e delegacia.

Defesa: Não passaram por nenhum batalhão?

T: Não, nenhum batalhão, inclusive o senhor Marcelo foi com o veículo atrás da viatura.

Defesa: O senhor sabe falar como a polícia foi acionada e quanto tempo depois vocês foram acionados?

T: Não sei, quem passou a ocorrência para nós foi o Ciosp. [...]
(
Id.
137880251 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Este e o interrogatório judicial de Wanderson:

[...]

Juiz: Pode falar o que aconteceu no dia?

R: [...] eu peguei [...], encontrou com o pessoal no posto de gasolina, até então era para a gente ir em uma suposta empresa para subtrair uma certa quantia de uma pessoa que estava lá, certo?, aí, na parte de passar para o outro, que estava ali [...], quem passou ali na hora, não fui eu que passou o nome para ele, para tentar subtrair o que ele tinha.

Juiz: Foram vocês quatro até o local?

R: É, no caso nós ‘encontrou’ com mais duas pessoas no posto de gasolina doutor
.

Juiz: São os outros dois réus?

R: Como?

Juiz: A pergunta é: até o local que a vítima estava foi você, o Luan, o Victor e o Lásaro?

R: Até a empesa?

Juiz: sim.

R: Isso.

Juiz: Quem foi dirigindo?

R: O carro foi o mais fortinho, não sei o nome dele direito, acho que Lásaro.

Juiz: Quem estava armado?

R: Na hora eu não sei doutor.

Juiz: Mas tinha uma arma?

R: Dentro do carro sim.

Juiz: Quem desceu lá para abordar a vítima?

R: Não foi eu doutor.

Juiz: Quero saber quem foi?

R: Não, desceu eu e o Victor
.

Juiz: Você e o Victor?

R: Sim senhor
.

Juiz: Aí vocês falaram o que para a vítima, pegaram o que dela e o que fizeram, como foi o procedimento?

R: No caso, a gente não pegou nada, eu no caso não peguei nada no local, simplesmente descemos com ele, colocamos na caminhonete, para a gente tentar pegar o dinheiro que estava na conta dele
.

Juiz: Vocês não pegaram a aliança dele?

R: Não, eu não.

Juiz: Não levaram o carro dele?

R: Não, sim, nós ‘andou’ com o carro dele sim.

Juiz: E quantas transferências vocês obrigaram ele a fazer?

R: Doutor, na primeira tentativa ‘foi’ R$ 1.000,00 (mil reais) de uma conta e na segunda mais R$ 1.000,00 (mil reais), aí ele recebeu uma ligação, que não sei informar certo quem é a pessoa que ligou para ele na hora, e parece que R$ 5.000,00 (cinco mil).

Juiz: Que foi dessa outra pessoa?

R: Sim senhor
.

Juiz: Wanderson, na sequência vocês foram perseguidos e presos pela polícia?

R: Doutor, não pegou muita coisa, porque na hora que nós ‘estava’ na caminhonete [...] chegou em cima, não sei certa a quantia de viatura, mas não é só uma viatura que parou nós, parece que duas ou três, aí nós, na hora [...], a gente foi no mato só.

Juiz: Quando você foi preso [...], você deu outro nome?

R: Dei o nome primeiro foi lá no mato, porque eles pegaram nós lá e bateram em nós na hora lá, com medo da reação [...], antecedentes criminais dei o nome sim senhor.

Juiz: Que outro nome você deu?

R: Dei o nome de Jonhy Ferreira de Melo.

Juiz: Foi por conta de seus antecedentes?

R: Sim senhor
.

[...]

MP: Quem entrou na loja lá foi você e o Victor?

R: O senhor fala no escritório, foi sim senhor.

MP: Quem estava armado, você ou o Victor?

R: Prefiro não comentar.

MP: Hã?

R: Prefiro permanecer calado.

MP: Ele falou que foi o senhor que estava armado, o senhor não confirma isso?

R: Uai, se ele falou isso...

[...]

Defesa: Você conhece o Lásaro de onde?

R: Não conheço nenhum dos meninos doutora, só o Victor, ele é meu primo.

Defesa: Você falou que chegou de Uber lá no local?

R: No local lá do posto de gasolina sim [...].

Defesa: No posto de gasolina?

R: Sim senhora.

Defesa: Você sabe de quem foi a ideia de cometer, de ir lá?

R: Não senhora.

[...]

Defesa: Essas agressões que vocês sofreram foi ali no local onde foi a prisão?

R: Foi, foi sim senhora, foi ‘apreendido’ o Luan, foi o primeiro [...], e já sendo agredido por dois policiais desse batalhão que ‘apreendeu’ nós; ia prender eu também antes de nós ‘passar’ na cerca ali [...], bateu em nós lá [...], saber das outras pessoas que ‘estava’ junto com nós, estava tudo próximo de nós, um ao lado de outro, só virar do lado assim já via os caras tudo deitado no chão.

Defesa: Essas agressões é porque queriam saber das outras pessoas envolvidas?

R: Também doutora, antes de colocar nós no porta-malas algemado também, spray, choque.

Defesa: E essa história que você e o Victor teriam falado que na verdade vocês iam levar esse carro para a Bolívia, como surgiu essa versão?

R: Em nenhum momento a gente citou que ia levar carro para outro lugar não doutora, e outra coisa também, esse carro a gente só estava usando como ponto de apoio [...] despachar por ali, o carro não tem serventia para nós
.

[...]

Defesa: O Luan e o Lásaro ficaram atrás de vocês no Ônix por qual motivo?

R: No caso seria ponto de apoio nossa doutora.

Defesa: Dali vocês iam sair junto os quatro?

R: Sim senhora.

Defesa: E o carro da vítima, fazer o que?

R: Da vítima ia abandonar lá mesmo, até então nesse segundo local aí, que a própria vítima afirma, perto de um posto de gasolina, eu que desci da caminhonete e falei com ‘os guri’: “vamos largar mão desse carro aqui”, entendeu? [...], “vamos vazar daqui”, foi assim que falei, aí para o segundo ponto, que era mais para frente, lá que já ia abandonar a caminhonete e a vítima.

Defesa: Você sabia exatamente quanto essa vítima tinha na conta?

R: Pelo canal que foi passado para nós doutora, assim, aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), não sei a quantia exata.

Defesa: Não sabia exatamente?

R: Não senhora. [...]
(
Id.
137880251 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Vitor descreveu o acontecido de forma semelhante, dizendo que: 1) encontrou os comparsas no posto de gasolina, sendo que estavam com a arma e o bloqueador; 2) entrou na empresa portando a arma, junto com Wanderson, enquanto Luan e Lásaro ‘ficaram no carro de apoio’; 3) o “
combinado era até ir na empresa para a gente fazer os pix, [...] acabou acontecendo isso daí, na hora que chegamos lá, [a vítima] não queria fazer nenhum tipo de transferência, foi que acabou colocando dentro da caminhonete”
(sic); 4) não tinham intenção de roubar a caminhonete; pretendiam abandoná-la, junto com a vítima, na região de mata; 5) pegou a aliança da vítima, mas a perdeu durante a fuga ; 6) a vítima fez duas transferências e o irmão dela outra, de $ 5.000,00 (cinco mil reais); 7) ‘não sabe quem deu a ideia ‘de ir’ na empresa’; 8) o Wanderson, que é seu primo, ‘deu as contas’ para fazer os pix; 9) fugiram quando a polícia chegou, mas foram presos em seguida; 10) mentiu no interrogatório extrajudicial, dizendo que ia levar a caminhonete para a Bolívia, porque ‘apanhou demais’

(
Id.
137880251 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

A sua vez, Luan aduziu que: 1) comentou com Lázaro que seu ex-patrão tinha dinheiro e ele “
programou esse roubo, que era só para fazer a extorsão, não era para roubar o veículo igual aconteceu que estão falando
” (sic); 2) Victor e Wanderson adentraram na empresa, pegaram Marcelo e depois saíram na caminhonete dele; 3) ficou no carro junto com Lásaro, que era o motorista; 4) não viu quem usou a arma de fogo; 5) nada sabe ‘sobre levar carro para Bolívia’; 6) não tinha conhecimento dos valores que haviam na conta bancária da vítima, nem que tinha limite para transferências; 7) trabalhou na empresa como consultor de vendas; 8) tudo aconteceu muito rápido, em torno de vinte a trinta minutos
(
Id.
137880251 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Lásaro sustentou que não tem envolvimento nos crimes, alegando que: 1) levou Luan à empresa, porque ele lhe disse que ia ‘assinar a rescisão de serviço’; 2) ‘pegou’ os outros dois rapazes na rua, perto da empresa, mas não sabia que iriam cometer os crimes;; 3) Vitor desceu com a arma na mão; 4) foi ameaçado para continuar dirigindo e acabou sendo preso próximo à PRF, no local onde foi para buscar os demais; 5) o carro foi alugado por Lucas, porque estavam ‘montando uma garagem’, e o utilizou no dia do crime, pois seu veículo estava no conserto
(
Id.
137880251 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Ao reverso do que sustentam as defesas, as provas abundam e justificam a condenação dos réus pelos crimes de roubo e extorsão.

A respeito dos crimes, a vítima explicou para o Promotor de Justiça: “
tocou a companhia e a pessoa falou que era Rodrigo, Rodrigo é um funcionário nosso, da empresa, eu estava distraído e abri a porta, no que eu abri a porta, continuei trabalhando de costas para a porta normalmente, estava um pouco distraído, quando dei por mim o rapaz já estava com a arma na minha cabeça, dentro da sala”.

Sustentou que
foi agredido com “
algumas coronhadas na cabeça, alguns ‘pés do ouvido’”,
momento em que

os bandidos
“começaram a organizar para sair de dentro da sala, queriam descer; isso passou alguns, eu não sei precisar, porque é muito tenso, alguns segundos, sei lá, minutos, alguma coisa assim, a gente desceu em direção à caminhonete, que eles queriam pegar a caminhonete”.

Assegurou que foi compelido a conduzir o próprio veículo e a pedir que abrissem o portão da empresa.

Segundo Marcelo, após “
umas duas ou três voltas, percebeu que eles estavam em contato com outras pessoas, que depois [...] foi saber que era um carro de apoio, que estava acompanhando”.

Afiançou que pararam
“próximo daquela distribuidora de gás ali, estava esse carro, que era um [...] prata, de vidro escuro, daí os meliantes conversaram entre eles”;
perto do posto de gasolina pararam novamente e, na sequência,

foram em direção ao antigo garimpo do Jatobá.

Conforme declarou, foi forçado “
a fazer pix, aquele rolo, eu dirigindo e tentando fazer pix, aquele desespero, [...], tentou fazer um de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não passava, expliquei que não passava que eu tinha limitação no banco, aí fiz um de R$ 1.000,00 (mil reais), aí fiz mais um de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Esclareceu que
“nisso seu irmão ligou”
e foi autorizado a atender, para conseguir mais dinheiro, de modo que
“falou para seu irmão: “olha, estou tentando comprar um peça aqui na autopeça, preciso que você me passa um pix urgente em tal lugar”, ele sabe que eu não faço isso, ficou todo desconfiado, aí pediu para passar, o próprio rapaz que estava do meu lado pegou e passou no meu WhatsApp para o meu irmão o endereço que era para ele fazer o pix, foi aí que ele fez o pix de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Aduziu ainda que seguiram em direção ao antigo garimpo, sendo que quando pararam para conversar com os comparsas que estavam no veículo de apoio, “
a polícia já apareceu lá no começo da rodovia, aí eles, o rapaz largou a arma dentro do carro e já entrou para o mato, aí já chegou helicóptero, já chegou um monte de carro da polícia [e] prendeu todo mundo”.

Além do mais, confirmou que teve a aliança e a carteira subtraídas e que, após a prisão, reconheceu um dos bandidos como seu ex-funcionário.

A dinâmica exposta pela vítima ecoa no depoimento de Alacir Joelcio de Oliveira Nascimento Junior – policial militar que participou do flagrante.

A testemunha contou para o juiz que a caminhonete era rastreada e, por isso, conseguiram localizá-la.

Relatou que em determinado momento se “
deparou com a caminhonete parada e o veículo Ônix manobrando”
sendo que
“os quatro elementos hora que viram adentraram correndo para a mata”.

Também declarou que, com o apoio do Ciopaer, localizou os réus escondidos na mata e os prendeu em seguida, sendo que a vítima confirmou que “
um dos elementos era ex-funcionário dele”.

A narrativa dos réus confere credibilidade à prova testemunhal, especialmente quando descrevem o
modus operandi
empregado na ação delitiva.

De fato, a extorsão foi confessada, pois Luan, Vitor e Wanderson admitiram para o juiz que a vítima foi forçada a realizar as transferências bancárias.

Não se pode olvidar que “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Conquanto a defesa sustente que
não havia intenção de roubar a caminhonete
da vítima, o argumento não convence.

O depoimento dos próprios réus desacredita a versão, especialmente porque alguns deles admitiram que foram até o local do crime munidos com um aparelho ‘bloqueador de veículo’.

E existência do equipamento restou confirmada pela vítima, no ponto em que esclareceu: “
o bloqueador estava na mão dele, do rapaz que estava ao meu lado”.

A circunstância também exsurge no relato do policial militar ouvido na instrução processual.

Não me parece crível que os réus tenham se preocupado em conseguir um ‘aparelho bloqueador’ se não havia intenção de roubar a caminhonete.

A dinâmica do acontecido também refuta o argumento exculpatório.

Conquanto os réus aleguem que pegaram o veículo para pressionar a vítima, porque ela não queria fazer as transferências que eram exigidas, o relato destoa completamente das demais provas.

A vítima foi contundente ao dizer para o juiz que tão logo os meliantes invadiram seu escritório começaram a se articular para ‘pegar seu veículo’.

Conforme sustentou desde o primeiro momento, foi obrigado a fazer os pix somente depois que saíram da empresa.

De qualquer modo, não há como ignorar que, para cometer a extorsão, apossar-se da caminhonete era completamente desnecessário.

Se não bastasse, há a confissão extrajudicial de
Victor Henrique e de Wanderson – que se identificou para os policiais como Johny Ferreira Melo –, dizendo que estavam incumbidos de levar o veículo até Cáceres.

Apesar de insistirem que mentiram para o delegado de polícia, ‘porque foram severamente agredidos’, não há um único elemento que ampare o que foi dito por eles.

Conforme entendimento sedimentado, para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Ainda que se admita como válida a alegação de que os réus utilizaram a caminhonete apenas para concretizar a extorsão, não seria possível absolvê-los do crime de roubo.

A vítima garantiu que, além de seu veículo, sua aliança e o dinheiro que estava em sua carteira foram subtraídos no dia dos fatos.

O roubo da aliança, aliás, foi confessado por Vitor, que inclusive admitiu tê-la perdido durante a fuga.

A versão apresentada por Lásaro, de que ‘apenas deu carona’ a Luan, que desconhecia a intenção dos corréus cometerem os crimes e que foi ameaçado por eles para conduzir o veículo de apoio também não pode ser acolhida.

Além de destoar completamente do conjunto probatório produzido, nada a ampara.

Ao reverso, na instrução processual, Luan assegurou que foi Lásaro quem
“
programou esse roubo”
depois que contou a ele que seu ex-patrão tinha dinheiro.

De mais a mais, não resta dúvida que Lásaro participou ativamente da empreitada criminosa. Como ele mesmo reconheceu, foi o motorista do grupo, responsável pela condução do carro de apoio.

Destarte, porque as provas angariadas demonstram a responsabilidade dos réus na extorsão e no roubo, a condenação deve ser mantida, consoante recomendam os seguintes arestos:

[...] Se o acervo probatório é harmônico no sentido de apontar o réu como autor dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, descritos na denúncia, e a defesa não se desincumbiu de seus ônus, a condenação é medida que se impõe
. (N.U 0037521-40.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020).

[...] Não há falar em absolvição da imputação da prática de roubo e extorsão majorados quando o contexto probatório, notadamente as firmes declarações da vítima e as circunstâncias fáticas, aliadas à frágil negativa de autoria sustentadas pelos réus, evidenciar o cometimento dos delitos pelos apelantes. [...]
(N.U 0000960-74.2017.8.11.0002, GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

O pedido de exclusão da qualificadora relativa ao uso de arma de fogo não procede.

Anoto que as provas são contundes no sentido de que a violência do roubo foi exercida dessa forma.

A informação inclusive é consenso entre os réus.

Por se tratar de circunstância objetiva, relacionada à prática do delito, a utilização do armamento se estende a todos os envolvimentos, ainda que não o tenham portado diretamente.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...] Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

[...] Demonstrada, pelas provas produzidas na ação penal de origem, a utilização de arma de fogo por um dos corréus na execução do roubo, dever ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do CP, notadamente por se tratar de circunstância objetiva, que se comunica a todos os coautores. [...]
(TJ/MT, N.U 1000238-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

Ademais, o acréscimo adotado na sentença – 2/3 (dois terços) – ante o reconhecimento da majorante corresponde àquele determinado na legislação penal, portanto, inviável alterá-lo.

Também não prospera
a pretensão do Ministério Público em reconhecer que o roubo foi cometido mediante restrição de liberdade da vítima
.

As produzidas não conferem certeza quanto a situação.

A vítima esclareceu que toda a ação aconteceu de forma muita rápida, pois saiu da empresa “
aproximadamente, acho que umas dez e meia, quando foi próximo de onze horas eu já estava no carro da polícia”.

Além disso, ao que tudo indica, a vítima permaneceu em poder dos réus porque pretendiam concretizar a extorsão.

O depoimento de Marcelo, no ponto em que assegurou que era obrigado a fazer pix enquanto conduzia o veículo respalda a conclusão.

Assim, por não restar satisfatoriamente demonstrada, inviável o reconhecer que o crime ocorreu na forma do art. 157, § 2º, V, do Código Penal:

[...] não comprovada a restrição à liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, impõe-se o decote da respectiva causa de aumento. [...]
(TJ/MT, N.U 1013174-18.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

[...] “Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa” [STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019]. Não ficando concretamente demonstrado que uma das vítimas permaneceu trancafiado dentro uma edícula por tempo excessivo ou superior ao necessário para consumação do delito, porquanto logo foi liberado por sua esposa que abriu a porta, não há falar reconhecimento da referida majorante. [...]
(TJ/MT, N.U 0035878-13.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Não é possível afastar o concurso material (CP, art. 69), entre o roubo e a extorsão.

É pacífico o entendimento de que “
não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes”

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 765.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Cito ainda o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL OU DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. ESPÉCIES DELITIVAS DISTINTAS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, uma vez que "se tratam de delitos distintos e autônomos, animados por condutas diversas e faticamente identificáveis, não sendo um o meio para atingir a consecução do outro, sendo mesmo hipótese de concurso material de infrações entre eles", entendimento esse que não destoa da jurisprudência desta Corte, mormente diante do óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. Precedentes desta Corte.

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.997.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

O reconhecimento da
agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal
(
promover ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes)
em desfavor de Luan é descabido.

Por mais significativa que seja a informação de que ele contou aos corréus ‘que seu ex-patrão tinha dinheiro’, a circunstância não autoriza concluir que foi o autor intelectual dos crimes, muito menos que os demais agiram sob seu comando.

Nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Assim sendo, o
recurso da acusação
deve ser desprovido no ponto.

No que tange ao crime tipificado no ar.t 307 do Código Penal (uso de documento falso), pelo qual Wanderson foi condenado,
o MP pretende a incidência da continuidade delitiva
, aduzindo que foi praticado por duas vezes – no momento da prisão e na delegacia.

O conjunto probatório não ampara a pretensão.

De concreto quanto ao ilícito há apenas o interrogatório do réu na fase extrajudicial, onde se apresentou como Jonhy Ferreira de Melo (Id.
137880163 - pág. 1).

O único Policial Militar ouvido na instrução processual afirmou desconhecer o fato de ele ter-se atribuído nome falso.

Se não há provas seguras de que o réu incidiu na conduta por mais de uma vez, descabe falar em continuidade delitiva.

A dosimetria das penas tampouco merece ajuste.

No crime de roubo, a pena-base de todos os réus foi exasperada em razão do concurso de pessoas.

A existência de 2 (duas) majorantes – concurso de pessoas e uso de arma de fogo – permite que uma delas seja utilizada na primeira etapa e a remanescente para aumenta a pena na terceira fase.

Neste Tribunal a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). .

O Superior Tribunal de Justiça endossa o entendimento:

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019). Nesse passo, não se vislumbra ilegalidade na valoração da qualificadora do concurso de agentes para exasperar a pena-base (CP, art. 155, § 4º, IV). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 599.949/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).

Especificamente quanto a Wanderson, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a vetorial dos antecedentes, porque ele apresenta múltiplas condenações definitivas e anteriores ao crime em análise.

Assim, uma delas foi utilizada na primeira fase e as demais para reconhecer a reincidência dele.

O entendimento converge com a jurisprudência sobre o tema:

[...] A existência de múltiplas condenações autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte. (REsp 1.753.453/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/10/2018. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 703.115/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

[...] A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma delas, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade. [...]
(STJ, HC n. 738.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

Na extorsão e no uso de documento falso, apenas Wanderson teve a pena-base aumentada, em razão dos antecedentes desfavoráveis, para os demais, a permaneceu no mínimo legal.

O acréscimo na primeira fase da dosimetria não pode ser considerado desproporcional.

O magistrado sentenciante o aplicou em 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo das penas mínima e máxima prevista para os delitos.

O Superior Tribunal de Justiça admite “
a fração de
1/6
sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável;

a fração de
1/8
para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
; ou, ainda, a fixação da
pena-base
sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade”
(AgRg no HC n. 694.019/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023) (sem destaque no original).

Assim sendo, não há se falar em direito dos réus na utilização da fração de 1/6 (um sexto).

Em relação a Wanderson também
não
é possível
compensar integralmente
a reincidência (CP, art. 61, I) com a confissão (CP, ar. 65, III, d).

A agravante foi reconhecida “
em razão das condenações pela prática de delitos anteriores, nos autos da ação penal n. 0008458-72.2015.8.11.0042 com trânsito em julgado em 14/04/2016 e ação penal n. 0004233-11.2013.8.11.0064 com trânsito em julgado em 09/12/2013
” (sic) (Id.
137880265 - pág. 17).

Anoto que “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica),
ressalvados os casos de multireincidência
” [...]
(AgRg no HC n. 781.446/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023) (sem destaque no original).

Por fim, registro que as penas de multa foram estabelecidas a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da restritiva de liberdade, de modo que não há alterações a serem feitas.

Mantidas as penas, tais como fixadas na sentença, inviável falar em regime mais brando ou em substituição por restritiva de direitos.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos da defesa e, divergindo, também
desprovejo
o apelo manejado pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023